Tribunal: TJDFT
Processo: 0739288-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA. PERMISSÃO DE USO. ÁREA PÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE. CONVENIÊNCIA.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. Embora a parte agravante indique que o direito de uso seja transferido aos herdeiros, destaca-se que a permissão de uso da área pública possui natureza precária e se encontra sob o poder discricionário da Administração Pública, de modo que pode ser revogada a qualquer momento de forma unilateral por conveniência da administração pública ou interesse público. Outrossim, pelo seu caráter personalíssimo, não se transmite aos herdeiros.
3. Presentes os requisitos legais, incabível a reforma da decisão concessiva de tutela de urgência.
4. Recurso conhecido e desprovido.